Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709625-35.2020.8.07.0005 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARLI MACEDO GUIMARAES DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelada-autora (id. 25284766) para sustentação oral na 14a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 19/05/21. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora